Tribunal: STF
Processo: AI 89895
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE OS PRECEITOS LEGAIS DADOS COMO VIOLADOS NÃO FORAM EXAMINADOS NO
V. ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM PARA VE-LOS QUESTIONADOS INTERPOS A ORA
AGRAVANTE, ENTÃO RECORRIDA, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APLICAVEIS SÃO
OS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 282 E 356.
E SE, SOB A INVOCAÇÃO DA LETRA "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO
PRETENDE O RECORRENTE VER APRECIADO O RECURSO, TAL NÃO SE TORNA
POSSIVEL SE - COMO OCORREU - AO TRAZER OS ARESTOS A CONFRONTO NÃO
ATENDEU AOS REQUISITOS DA SÚMULA 279, AGORA JA CONSIGNADOS NO
ART-322 DO RI/STF.